Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711073-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. MESMAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” 2. Verificado, no caso concreto, que a impetrante impetrou mandado de segurança que reproduz outro com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e estando a primeira em fase recursal (litispendência), deve o processo ser extinto, sem exame do mérito. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 332, § 2o, 337, §§ 1o, 2o e 3o, 485, inciso V, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de litispendência e, por consequência, a indevida extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 332, § 2o, 337, §§ 1o, 2o e 3o, 485, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005